Tribunal: TJDFT
Processo: 0019393-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019393-58.2008.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIGÁS OXIGÊNIO E GASES ESPECIAIS LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, EDUARDO GEBRIM, JOÃO SEVERO NETO E MARCELO PASSOS MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EQUIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA 1.076 PELO STJ. ARBITRAMENTO PELO ARTIGO 85, §§2o e 3o DO CPC. RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A impossibilidade de condenação do devedor fiscal em honorários advocatícios, nos casos em que adere ao programa de REFIS, limita-se às hipóteses em que o encargo é incluído no débito parcelado, por força da lei que regulamenta o financiamento. 2. Para se afastar a condenação em honorários advocatícios, com base na alegação de bis in idem, fazia-se necessário que a parte apelante/executada tivesse demonstrado que, no contrato de parcelamento do débito, fora incluída as verbas relativas aos honorários, exonerando-a da obrigação, o que não restou observado pela parte recorrente, conforme determina o art. 373, II do CPC. 2.1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da adesão ao programa de recuperação fiscal, deve ser condicionado à existência de disposição expressa na lei que institui o benefício fiscal. Precedente. 3. Inexiste duplicidade de cobrança de honorários se não demonstrada a incidência do encargo na negociação havida na via administrativa. 4. Acerca da aplicação da equidade para fins de arbitramento de honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide– os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4.1. No caso tratado nos autos não há a presença de tais requisitos, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados pelos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. 5. Recurso da parte executada conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 90, §§ 1o e 4o, do CPC, 14, § 1o, da LC 101/2000 e 884 do Código Civil, requerendo que os honorários de sucumbência sejam fixados considerando o pagamento da dívida realizado. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 52713614). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 53237111). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2084693, pela RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 23/08/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque “o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 90, §§ 1o e 4o, do CPC, 14, § 1o, da LC 101/2000 e 884 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020